Tribunal: TJSP
Processo: 2020834-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de consignação em pagamento – autor objetiva autorização para depósito judicial de valor relativo a uma suposta renegociação de dívida atinente à aquisição de imóvel com alienação fiduciária – indeferimento - o mero ajuizamento da ação não tem o condão de afastar a mora, nem de obstar o andamento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de consignação em pagamento – autor objetiva autorização para depósito judicial de valor relativo a uma suposta renegociação de dívida atinente à aquisição de imóvel com alienação fiduciária – indeferimento - o mero ajuizamento da ação não tem o condão de afastar a mora, nem de obstar o andamento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor fiduciário - ademais, não havendo prova de injusta recusa do credor em receber o montante devido e pela forma contratada, não se vislumbra razão para admitir a consignação judicial em substituição ao pagamento direto - decisão mantida - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2020834-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MARCO AURÉLIO
REGONHA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020834-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.632
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020834-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCO AURÉLIO REGONHA,
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO 39.632
Agravo de instrumento ação de consignação em pagamento
autor objetiva autorização para depósito judicial de valor relativo a
uma suposta renegociação de dívida atinente à aquisição de imóvel
com alienação fiduciária indeferimento - o mero ajuizamento da
ação não tem o condão de afastar a mora, nem de obstar o
andamento do procedimento extrajudicial de consolidação da
propriedade do imóvel dado em garantia em nome do credor
fiduciário - ademais, não havendo prova de injusta recusa do
credor em receber o montante devido e pela forma contratada, não
se vislumbra razão para admitir a consignação judicial em
substituição ao pagamento direto - decisão mantida - recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.29) que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu
pedido de autorização para depósito judicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que celebrou com o
agravado contrato de venda e compra de imóvel com alienação fiduciária. Em
razão de atraso no pagamento das parcelas, foi intimado a adimplir o débito
em 15 dias, sob pena de o credor exercer o direito de consolidar-se na
propriedade do bem. Afirma que as partes entraram em negociação através
de aplicativo de celular, tendo efetivado depósito parcial do valor renegociado.
Todavia, o banco agravado decidiu não consumar o acordo celebrado,
recusando-se, inclusive, a debitar diretamente em sua conta bancária as
prestações mensais. Aponta para o disposto no §1o do art. 113 do Código
Civil e seus incisos (V). Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma
integral da r.decisão agravada, a fim de que seja autorizado o depósito judicial
da quantia de R$ 4.959,08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020834-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.632
3
O recurso tramitou sem a concessão de efeito suspensivo/ativo.
Dispensadas informações do juiz da causa e resposta do
agravado, posto que não formada relação jurídica processual na origem no
momento da interposição deste agravo de instrumento; inexistindo advogado
constituído nos autos, é possível o imediato julgamento deste recurso, em
respeito ao princípio da celeridade processual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de consignação em pagamento na qual o
autor/agravante objetiva autorização para depósito judicial de quantia relativa
a compromisso de venda e compra de imóvel sob o argumento de que,
embora as partes tenham renegociado a dívida, a instituição financeira
requerida teria se recusado a formalizar o acordo.
O magistrado de piso indeferiu a pretensão apontando que o
contrato é presumidamente válido até decisão em contrário e deve continuar a
ser cumprido. Ademais, a teor do artigo 314 do Código Civil, não existe
obrigação legal do credor de receber as parcelas em atraso por partes, ainda
que o objeto da obrigação seja divisível.
Não obstante os fatos e fundamentos de direito expostos no
presente recurso, a r.decisão vergastada merece ser prestigiada.
Ao que consta dos autos, o agravante foi intimado para
pagamento do débito, em 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade
plena do imóvel me favor do credor fiduciário (fls. 17).
Embora defenda a tese de que as partes se encontravam
em negociação para fins de celebração de acordo, a prova documental até
então produzida não se mostra suficiente para o deferimento de depósito
judicial do valor que reputa como incontroverso.
Em adição, o mero ajuizamento da ação de consignação em
pagamento não tem o condão de afastar a mora, nem de obstar o andamento
do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel dado
em garantia em nome do credor fiduciário.
Registre-se que o agravante não nega a inadimplência do
contrato de financiamento imobiliário, alegando que objetiva apenas o
cumprimento da alegada novação da dívida que teria sido instrumentalizada
através do aplicativo “Whatsapp”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020834-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.632
4
Todavia, ainda em uma análise perfunctória, apenas com a
parca prova documental até então produzida, não há como se concluir pela
existência do requisito da probabilidade do direito do autor a amparar a
pretensão de reforma da r.decisão vergastada, devendo aguardar-se a
realização das diligências para citação da instituição financeira agravada, com
a instauração do contraditório, em atenção ao princípio da ampla defesa e
devido processo legal.
Lado outro, a jurisprudência desta colenda Corte vem
decidindo no sentido de possibilitar ao devedor pleitear a purgação da mora
até a data de assinatura de eventual auto de arrematação, independentemente
do decurso do prazo de quinze dias que foi concedido, extrajudicialmente,
para fazê-lo.
Registre-se, por fim, que a consignação em pagamento é
procedimento que tem como requisito a negativa do credor em receber a
quantia devida e, apenas nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou
terceiro requerer a providência, nos termos do artigo 539 do CPC.
Sobre o tema, leciona o doutrinador Humberto Theodoro
Júnior, em Curso de Direito Processual Civil, Procedimentos Especiais, editora
Forense, volume III, 2006, 36a Edição, página 19:
"Ao permitir o depósito judicial liberatório, cuida a lei,
pois, de contornar situações como: a) a da impossibilidade real do
pagamento voluntário: 1. por recusa injusta de receber a prestação por
parte
do
credor;
ou
por
2.
ausência,
desconhecimento
ou
inacessibilidade do sujeito ativo da obrigação (...)."
Ocorre que, na ausência de prova de recusa injusta do
credor em receber o valor devido e pela forma contratada, não se vislumbra
razão para admitir o depósito das prestações em substituição ao pagamento
direto.
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual
fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR